Tribunal: TJSP
Processo: 2054008-82.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. danos morais - Arguição de falsidade de assinatura em contratos bancários - Perícia determinada - Custeio carreado às instituições financeiras rés – Insurgência da corré Crefisa S/A quanto a tal ponto que se revela intempestiva – Ainda que assim não fosse, o artigo 429, inc. II, do CPC dispõe que, na hipótese

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. danos morais - Arguição de falsidade de assinatura em contratos bancários - Perícia determinada - Custeio carreado às instituições financeiras rés – Insurgência da corré Crefisa S/A quanto a tal ponto que se revela intempestiva – Ainda que assim não fosse, o artigo 429, inc. II, do CPC dispõe que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade – Tema 1061 do STJ – Em relação ao valor dos honorários pericias, foram arbitrados em R$ 5.400,00 - Montante que se mostra razoável, eis que, segundo a perita, são oito contratos a serem analisados – Recurso improvido, na parte conhecida.